Tribunal: STF
Processo: Pet 14178
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “arguição de descumprimento de preceito fundamental”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, em que se diz representado pela “Defensoria Pública da União”. O requerente sustenta a ocorrência de “ato omissivo do Congresso Nacional e da Presidência da República, consistente na ausência de normatização abrangente e eficaz para coibir o desperdício sistêmico de alimentos no Brasil, configurando um Estado de Coisas Inconstitucional que viola preceitos fundamentais da Constituição Federal”. Formula os seguintes pedidos:  



    1. Conhecimento da presente ADPF, por ser cabível e atender aos requisitos do artigo 1º da Lei nº 9.882/1999; 



    2. Concessão da medida cautelar pleiteada, nos termos do item VII, para determinar à União Federal a elaboração de um Plano Nacional Integrado e ao Congresso Nacional o início da tramitação legislativa; 



    3. No mérito, a procedência da ADPF para: 



    Declarar o Estado de Coisas Inconstitucional em matéria de segurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos, em razão da omissão sistêmica do Poder Público em garantir o direito fundamental à alimentação adequada; 



    Determinar ao Congresso Nacional que, no prazo de 12 (doze) meses, legisle sobre a criação de uma Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos, incluindo: A tipificação do desperdício injustificado e em larga escala de alimentos próprios para consumo como ilícito administrativo ou penal; 



    Incentivos fiscais para a doação de alimentos por produtores, distribuidores e varejistas;



    A criação de bancos de alimentos regionais e nacionais, com logística integrada. Determinar à União Federal que adote, de forma imediata e contínua, medidas administrativas e políticas públicas estruturantes, incluindo: A implementação de uma rede nacional de logística reversa para redistribuição de alimentos excedentes; 



    A criação de incentivos fiscais robustos para a doação de alimentos; 



    O fortalecimento de bancos de alimentos, cozinhas solidárias e programas comunitários de segurança alimentar; 



    Campanhas nacionais de conscientização e educação sobre o combate ao desperdício.  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3.  O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.  



    4.  No caso analisado, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC), nem verificada a legitimidade para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 2º da Lei n º 9.882/1999). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória, considerando que o requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A menção à Defensoria Pública da União na petição não parece corresponder ao efetivo patrocínio da causa pela instituição.  



    5.  Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.  



    6.  Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente